Tribunal: TJBA
Processo: 0500146-91.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500146-91.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONALDO RODRIGUES DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE BARRO PRETO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB (FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO / FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO). INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO AO RECEBIMENTO AUTOMÁTICO DE VALORES PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de rateio de valores oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB entre profissionais do magistério da educação básica municipal, sob alegação de vinculação legal mínima de 60% à remuneração da categoria.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os profissionais do magistério têm direito subjetivo ao rateio de 60% das verbas extraordinárias recebidas pelo município a título de complementação do FUNDEF, independentemente de regulamentação local; e (ii) saber se o Poder Judiciário pode compelir o ente público a efetuar o referido rateio na ausência de legislação municipal específica.

III.
Razões de decidir

3. A legislação federal (Lei nº 11.494/2007 e, atualmente, Lei nº 14.113/2020) prevê destinação mínima de 60% dos recursos anuais para pagamento dos profissionais do magistério, sem determinar o repasse automático de valores extraordinários.

4. Os valores oriundos de precatórios do FUNDEF possuem natureza extraordinária e, portanto, não se submetem à subvinculação automática prevista para os repasses regulares dos fundos.

5. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas da União reconhecem a necessidade de regulamentação específica municipal para utilização dos recursos oriundos de precatórios para pagamento de abonos, rateios ou indenizações aos profissionais da educação.

6. O Poder Judiciário não pode substituir o legislador municipal, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes e ao pacto federativo.

7. A EC nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 não se aplicam retroativamente e não obrigam o repasse de verbas recebidas antes de sua vigência.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O rateio de valores extraordinários oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB aos profissionais do magistério depende de regulamentação específica do ente federado. 2. A ausência de lei municipal específica impede o Poder Judiciário de determinar a destinação direta desses recursos a título de remuneração ou abono."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0500146-91.2018.8.05.0113, oriundos da comarca de Itabuna, figurando como Apelante RONALDO RODRIGUES DE SOUZA e OUTROS (04) e Apelado MUNICIPIO DE BARRO PRETO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça